Tribunal: TJSP
Processo: 2013457-94.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Habeas Corpus. Crimes de lesão corporal, de ameaça, de desacato, e de resistência. Condenação prolatada. Pretensão de aguardar o julgamento de recurso em liberdade. Paciente preso durante toda a instrução. Impossibilidade de recorrer em liberdade, dada em decisão fundamentada. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.